Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-43.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MÍNIMA LIMITAÇÃO. NÃO INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE LABORAL.

1. Consoante o disposto nos arts. 19, 20 e 21, da Lei no 8.213/91, para fins de concessão de benefício acidentário, mostra-se necessária a presença dos elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.

2. Constatada a ausência de incapacidade total ou relativa para a atividade laboral, conforme apurado pelo perito judicial, não se há de falar em restabelecimento do auxílio-doença, concessão de auxílio-acidente ou conversão em aposentadoria por invalidez.

3. Apelo não provido.